Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-53.2021.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702699-53.2021.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LOURDES CORREIA DA SILVA RECORRIDO: FERNANDO RODRIGUES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/1995 “O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”. O prazo para interposição do recurso inominado se inicia a partir de quando a parte toma ciência inequívoca da sentença. Segundo consta da certidão de ID. 36642487, a indicação de advogado dativo para promover os interesses da parte e intimação para interposição de recurso foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 23/03/2022, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 07/04/2022. O recurso foi interposto em 31/03/2022 (ID. 36642489), sem as devidas razões e pedido da recorrente, razão pela qual foram feitas duas novas intimações para que o recurso fosse apresentado de maneira correta (IDs. 36642491 e 36642494), o que não reabre o prazo inicial para sua interposição (10 dias a contar da ciência da sentença). Ressalte-se que essas intimações foram realizadas dentro do prazo original para interposição de recurso. O recurso inominado e suas razões só foram efetivamente apresentados em 19/04/2022, pelo que é intempestivo. ISTO POSTO, não conheço do recurso inominado. Custas processuais, pela recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L